Tribunal: TJDFT
Processo: 0701445-35.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:
Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por DIANA SUELI PEREIRA DE SOUZA CUNHA ato do SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. O presente Mandado de Segurança e o Mandado de Segurança 0701563-11.2026.8.07.0000 têm as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Ante a litispendência, deve ser preservada a ação primeiramente ajuizada, nos termos do artigo 485, V, do Código de Processo Civil. Isto posto, indefiro a petição inicial e julgo extinto o processo nos termos do artigo 10 da Lei 12.016/2009 e do artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília-DF, 27 de janeiro de 2026. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator